Tribunal: CARF
Processo: 13502.901046/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃOCUMULATIVAS. SERVIÇOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo frete na operação de venda, e não frete de venda.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901046/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.485 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO
RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho.
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO-
CUMULATIVAS.
SERVIÇOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
Os serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a
fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se
considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15
da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera
para a r. constituição de crédito os serviços intermediários necessários
para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda. O
que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se harmoniza
com a intenção do legislador ao trazer o termo frete na operação de
venda, e não frete de venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
NÃO-CUMULATIVIDADE.
SITUAÇÃO
FÁTICA
IDÊNTICA
MESMAS RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901046/2012-81
Fl. 378075
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis
à COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para, observados os demais
requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos (i) aos seguintes itens da rubrica “ferramentas”:
disco de corte ai/ferroso, disco de corte inox, disco de corte metal, disco desbaste, disco ruptura,
bolsa para ferramentas, lâmina serra, arco de serra, ferramentas, armário ferramentas, alicate,
tomada, cadeado, chave l jogo, chave fixa jogo, chave combinada, chave fim curso alavanca,
chave seccionadora, chave fenda e chave ajustável; (ii) aos itens da rubrica “bens de reposição”;
(iii) aos itens da rubrica “serviços de industrialização, de manutenção e de conservação
industrial”; (iv) aos itens da rubrica “despesas de energia elétrica”; (v) aos itens da rubrica “Frete
de Vendas para Empresas Ligadas”; e (vi) aos itens expressamente reconhecidos no Processo
Administrativo no 13502.901050/2012-49, referentes à rubrica “Créditos decorrentes das
despesas de depreciação do ativo imobilizado”; e (II) por maioria de votos, para, observados os
demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos (i) aos itens das rubricas “insumos para
embalagem” e “serviços de transporte (CFOP 1.352 e 2.352)”, vencido, nestes tópicos, o
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que negava provimento; (ii) aos itens das rubricas
“Fretes de Transferência de Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para Armazenagem” e
“Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI”, vencidos, nestes tópicos, os Conselheiros Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que negavam provimento; e (III)
por voto de qualidade, para negar provimento ao Recurso Voluntário em relação aos créditos
relativos aos seguintes itens da rubrica “ferramentas”: lâmpada flúor, lâmpada fluorescente,
lâmpada incandescente, lâmpada mista, lâmpada vapor, pilha alcalina e reator de lâmpada,
vencidos, neste tópico, os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (relator), Renan
Gomes Rêgo e Carolina Machado Freire Martins, que reconheciam o direito aos créditos.
Designado para redigir o voto vencedor relativo aos tópicos (III) o Conselheiro Winderley
Morais Pereira. Declarou-se suspeita para participar do julgamento a Conselheira Fernanda
Vieira Kotzias, tendo sido dispensado do julgamento, a fim de manter-se a paridade, o
Conselheiro Carlos Delson Santiago (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Relator
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Redator designado

Fl. 378076
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

Relatório
Trata-se do despacho decisório, que não homologou as declarações de
compensação (Dcomps no 28513.57077.240112.1.3.092952, 31898.49337.281111.1.7.094093 e
12976.82346.281111.1.3.096180) transmitidas com o objetivo de compensar os débitos nelas
declarados com o crédito pleiteado no PER no 10041.69551.141111.1.5.095180 relativo a Cofins
não-cumulativa exportação referente ao 2o trimestre de 2011.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
argumentou, em síntese, que:
a) das nulidades que acometem o despacho decisório:
a.1) da nulidade do despacho decisório em face da desconsideração dos créditos de
cofins relativos aos encargos de depreciação de ativo imobilizado;
a.2) da nulidade do despacho decisório em face da ausência de justificativa, no termo
de verificação fiscal, para glosa dos saldos de créditos de mar/2011;
b) da glosa decorrente das supostas divergências entre os valores lançados nos dacons
e os valores constantes na respectiva documentação fiscal/contábil comprobatória;
c) aquisições de bens e serviços utilizados como insumos;
c.1) da incorreta interpretação dada as normas de regências da cofins;
c.2) dos bens utilizados como insumos no processo produtivo;
c.2.1) água bruta, ar de instrumento, resinas catiônica, iônica e permutadora de íons,
cloro líquido, carvão ativado, antiespumantes, gás nitrogênio e nitrogênio líquido,
propano, kurita oxa 101 e kurita oxm 201, gás freon, inibidores de corrosão,
sequestrantes de oxigênio e biocidas, soda cáustica e cal hidratada, e cal virgem, óleo
compressor, hipoclorito de sódio. kuriroyal e kurizet, tambor, vaselina, vaselina byk,
carbonato de sódio, teal e areia, clorofórmio, acetona, solução tampão e ar sintético,
tego antifoam, monoetilenoglicol, solvente dmf, catalisadores, material de embalagem,
graxa, equipamento de proteção individual, petroflo, outros produtos;
d) dos serviços utilizados como insumos no processo produtivo;
d.1) serviço de transporte dos insumos, serviços relativos aos materiais de embalagem,
serviços de manutenção e conservação industrial, pintura industrial, inspeção de
equipamentos e manutenção civil, assessoria e consultoria técnica para manutenção,
serviços de caldeiraria, de mecânica e de elétrica, serviços de acesso para manutenção
e montagem, serviços de máquinas e cargas, gerenciamento de empreendimentos e
paradas, serviço de montagem de células e serviços de instrumentação;
e) dos insumos como gastos gerais necessários às atividades da pessoa jurídica;
f) da interpretação da in srf n° 404 conforme a lei n° 10.833/03;
g) das glosas sobre as aquisições de energia;
h) da indevida glosados créditos decorrentes das despesas de depreciação de ativo
imobilizado;
i) da glosa sobre as despesas com uso e transmissão da rede de energia elétrica;
Fl. 378077
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

j) da glosa sobre as despesas com frete;
k) dos créditos que a requerente faz jus independente das glosas perpetradas pela
fiscalização;
k.1) dos créditos originários de períodos anteriores l) da glosa indevida de créditos de
cofins-importação pago quando da importação de bens utilizados como insumos;
m) requer ainda que seja realizada diligência fiscal em vista da controvérsia existente;
Foi requerido diligência fiscal por meio do despacho no 57, de 14 de julho de 2014;

Em 06/12/2017, a 02a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (MG) proferiu o Acórdão DRJ no 09-65240, de relatoria do Auditor-Fiscal
Robson Marcos Schreider, que entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório adicional no valor de R$
5.034.525,99 (mais o valor já reconhecido no Despacho Decisório) relativo a Cofins não-
cumulativa – exportação do 2o trimestre de 2011 e pela homologação das compensações
declaradas nas Dcomps no 28513.57077.240112.1.3.092952, 31898.49337.281111.1.7.094093 e
12976.82346.281111.1.3.096180, até o limite do crédito reconhecido, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/PASEP COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o
previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que
se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem
gerar direito a créditos a serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP COFINS.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a pessoa
jurídica deve recalcular os tributos devidos em cada período de apuração
e retificar as respectivas declarações entregues à Receita Federal,
observando as restrições temporais e normativas impostas a essas
retificações.
PIS/PASEP COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE
REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 – SRRF08/Disit, de
19/11/2012, as despesas com uso de rede de transmissão de energia
elétrica não fazem jus ao crédito das contribuições.
Fl. 378078
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

PIS/PASEP COFINS. CRÉDITOS DECORRENTES DAS DESPESAS
DE DEPRECIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO
O valor comprovado de crédito relativo a depreciação de bens do ativo
imobilizado deve ser reconhecido à empresa, independentemente de estar
declarado no Dacon.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou as razões de sua
manifestação de inconformidade, adicionado de novos documentos com o intuito de comprovar o
direito creditório.
Em sessão realizada em 29 de janeiro de 2019, esta turma, por unanimidade de
votos, proferiu a resolução n. 3401-001.796, para converter o julgamento em diligência, para
que a unidade preparadora da RFB: (i) manifestasse-se conclusivamente sobre a adequação dos
bens e serviços identificados como insumos ao conceito fixado no RESp n. 1.221.170/PR e
detalhado no Parecer COSIT 5, de 17/12/2018, gerando relatório, e cientificando a recorrente
para que esta, desejando, manifestasse-se no trintídio regulamentar; e (ii(ii) manifestasse-se
conclusivamente sobre a glosa de créditos extemporâneos, ultrapassada a discussão referente a
não retificação de DCTF/DACON, retornando os autos ao CARF, para julgamento.
A unidade de origem apresentou o relatório de diligência fiscal de fls. 377.550-
377.590, em relação à primeira questão propõe a manutenção das seguintes glosas:

Em relação ao segundo questionamento, esclarece:
Cabe ressaltar que a transcrição acima é do Acórdão da DRJ no processo dos
autos de infração de PIS e de COFINS e que tal consideração acerca dos créditos extemporâneos
originários da Petroquímica Triunfo refere-se a créditos de PIS não-cumulativa exportação,
sendo, portanto, tratados no processo no 13502-901.050/2012-49, e não neste processo no 13502-
901.046/2012-81.

Intimada a Recorrente apresenta petição de fls. 3667-3695 em que sustenta:
 o preposto fiscal deixou de tecer qualquer comentário acerca de
alguns bens originalmente objeto de glosa e cujos créditos foram alvo
de expressa e robusta defesa por parte da Manifestante, por ocasião
da apresentação de Manifestação de Inconformidade, bem como da
interposição do Recurso Voluntário, a saber: Água Desmineralizada
Fl. 378079
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

(pg. 27/30 do Recurso Voluntário); Água Clarificada (pg. 30/32
do
Recurso
Voluntário);
Resinas
Catiônica,
Iônica
e
Permutadora de Íons (pg. 33 do Recurso Voluntário); Hidróxido
de Cálcio, Carvão Ativado e Kuriverter (pg. 33/37 do Recurso
Voluntário); Antiespumantes (pg. 37/38 do Recurso Voluntário);
Sequestrantes de Oxigênio e Biocidas (pg. 42/43 do Recurso
Voluntário); Kurita OXA 101, KurinPower A-407 e Kurita
OXM 201 (pg. 43/44 do Recurso Voluntário); BetzDearborn
H218 (pg. 47 do Recurso Voluntário); GLP (pg. 47/48 do Recurso
Voluntário); Tambor (pg. 48 do Recurso Voluntário); Areia (pg.
51 do Recurso Voluntário); TEAL - Trietil Alumínio (pg. 52 do
Recurso Voluntário), Hidrogênio (pg. 52/53 do Recurso
Voluntário); Óleo Mineral (pg. 53 do Recurso Voluntário);
Dianodic e Spectrus (pg. 54/55 do Recurso Voluntário);
Queimadores de Gases (pg. 55/56 do Recurso Voluntário); Juntas
de Vedação (pg. 56 do Recurso Voluntário); Ar Sintético (pg. 65
do Recurso Voluntário); Catalisadores (pg. 66/67 do Recurso
Voluntário); Graxa (pg. 67 do Recurso Voluntário); Vapor (pg.
69/71 do Recurso Voluntário); Carvão Ref 3700 e Óleo
Combustível (pg. 71/73 do Recurso Voluntário); Gás Natural (pg.
74/75 do Recurso Voluntário); Agente Neutralizante (pg. 76 do
Recurso Voluntário); Água Destilada Laborat (pg. 76 do Recurso
Voluntário); Ar Sintético 4.7 CIL 9,6 M3 (pg. 76 do Recurso
Voluntário); Argônio (pg. 76 do Recurso Voluntário); Borracha
(pg. 76 do Recurso Voluntário); Botoeira Mont Alum Liga-Desl
(pg. 76 do Recurso Voluntário); Bujao Eletrod Alum Quadrada
(pg. 76 do Recurso Voluntário); Caixa Lig Alumínio Fund TGVP
Retan NPT (pg. 76 do Recurso Voluntário); Capacitor
Eletrolítico (pg. 76 do Recurso Voluntário); Chave Seccionadora
(pg. 76 do Recurso Voluntário); Chumbador FIX Perf Aco Carb
Compr (pg. 76 do Recurso Voluntário); Contrapino (pg. 76 do
Recurso Voluntário); Corrente Rolo Passo (pg. 76 do Recurso
Voluntário); Desengraxante (pg. 76 do Recurso Voluntário);
Disco Corte Metal Grana (pg. 77 do Recurso Voluntário);
Disjuntor
Termomag
(pg.
77
do
Recurso
Voluntário);
Eletrocalha (pg. 77 do Recurso Voluntário); Eletroduto (pg. 77 do
Recurso Voluntário); Escova Manual (pg. 77 do Recurso
Voluntário); Manometro (pg. 77 do Recurso Voluntário); Modulo
/ Display / Teclado (pg. 77 do Recurso Voluntário); Multimetro
(pg. 77 do Recurso Voluntário); Oxigênio Industrial (pg. 78 do
Recurso Voluntário); Oxigênio Medicinal CIL K C/ 7,0 M3 (pg.
78 do Recurso Voluntário); Pedregulho (pg. 78 do Recurso
Voluntário); Régua (pg. 78 do Recurso Voluntário); Silica (pg. 78
do Recurso Voluntário); Talco Micronizado (pg. 78 do Recurso
Voluntário); Tubing (pg. 78 do Recurso Voluntário). Feltro TSN
(pg. 77 do Recurso Voluntário); Furfural (pg. 77 do Recurso
Voluntário); Gás Oxigênio (pg. 77 do Recurso Voluntário);
Grampo (pg. 77 do Recurso Voluntário); Interface (pg. 77 do
Fl. 378080
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

Recurso Voluntário); Microruptores (pg. 77 do Recurso
Voluntário);
 De igual modo, olvidou-se o preposto fiscal diligente de tecer
comentários acerca dos produtos ANTI ADERENTE CLEANWALL
100 TB 200KG, ANTI ADERENTE NOXOL WSW - TAMBOR
190KG, DA-2134 - ROMPEDOR DE EMULSAO, FLUIDO
TERMICO DTA, FLUIDO TERMICO THERMINOL VP1, OLEO
DE SELAGEM AGITADORES LP-18, OLEO FLUENT LUB 318,
OLEO
SILICONE
10.000
CS,
P447-SOLVENTE
C9
DIHIDROGENADO,
Produto
Generico,
PRODUTO
MULTIFUNCIONAL 3DT124.11L - 30K, SAL FINO (NACL), SM2
- MODIFICANTE SACO C/25 KG, SR 2005B – ANTIOXIDANTE,
TAMBOR e TRAPO MISTO, cujas razões de glosas foram
delineadas pela Fiscalização no demonstrativo anexo ao Termo de
Verificação Fiscal denominado “MOTIVO DAS GLOSAS” e que
deveriam ser agora objeto de análise à luz da decisão exarada pelo
STJ (REsp n.o 1.221.170), em confronto com o Parecer Normativo
COSIT n.o 05/2018 e a Instrução Normativa RFB n.o 1.911/2019.
 necessita adquirir materiais de embalagem para fins de utilização no
ensacamento do polietileno, polipropileno e PVC, produtos
petroquímicos de segunda geração produzidos nas suas plantas
industriais denominadas de PE, PP e PVC, conforme descrito nas
páginas 218 a 225 (polietileno); 258 a 262 (polipropileno); e 325 a
330 (PVC) do Parecer Técnico do IPT acostado aos autos.
 Em 26 de fevereiro de 2019, já sob a vigência do Parecer Normativo
COSIT RFB n.o 5/2018, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção4, à luz da decisão proferida no RESP 1.221.170/PR,
também garantiu à Manifestante, em decisão unânime, o direito à
apropriação dos créditos das contribuições não cumulativas sobre a
aquisição de diversos materiais de embalagem, como sacarias, sacos,
papel extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor, sacas para big
bags, paletes, container/contendor flexível, bobinas/filme/filme
stretch, etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas para afixação
nas embalagens, marcadores e tinta específica para impressoras,
braçadeiras, caixa de papelão, filmes, fitas, colas, lacres, fios de
algodão e poliester, barbante, lonas, papelão; sob a justificativa de
que referidos materiais são utilizados como embalagens para
transporte e manutenção da qualidade do produto final a ser
comercializado pela Impugnante.
 Embora o auditor fiscal responsável pela diligência não tenha
mencionado expressamente no relatório, excluiu também da relação
de créditos glosados aqueles apurados sobre os serviços de
transmissão/distribuição de energia elétrica, cujas glosas foram,
portanto, revertidas a exemplo de todas as demais efetuadas sobre
serviços utilizados como insumo.
Fl. 378081
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

 reitera suas razões de defesa em relação à apropriação de créditos
relativos à aquisição de partes e peças de reposição feitas sob CFOPs
1.556 e 2.556.
 Defende a reversão da glosa de créditos com frete e armazenamento;
 Defende o direito aos créditos relativos às despesas com Uso e
Transmissão de Rede, os quais se encontravam incluídos nos gastos
com Energia Elétrica e foram computadas pela Manifestante na
apuração dos créditos de COFINS;
 requer que as conclusões alcançadas no Relatório de Diligência Fiscal
relativo ao PAF n.o 13502.901050/2012-49 – PIS – 2o Tri 2011 (doc.
08), sejam refletidas e aproveitadas no presente processo, já que a
análise dos créditos em apreço se refere ao um mesmo trimestre, qual
seja o 2o trimestre de 2011, de modo que dizem respeito a mesma
base de cálculo glosada em discussão nestes autos.
 Reitera a existência de erros matérias realizados pela fiscalização;

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima e cumpre os requisitos
formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

1. Contextualização do conceito de insumos para a não-cumulatividade do PIS e
da Cofins
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu, em sede
de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002,
sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
Fl. 378082
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos
valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já
como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto
de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou creditados a
pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”

A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro de
2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e recursos nos
processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o disposto
no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Fl. 378083
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”

A unidade de origem apresentou o relatório de diligência fiscal de fls. 377.550-
377.590, em relação à adequação do posicionamento da Administração ao entendimento acima,
propondo a manutenção das seguintes glosas, que prosseguem, portanto, controversas:

Adotadas essas premissas, passo à análise dos itens glosados na ordem proposta
pelo relatório de diligencia com relação às glosas que entende devam ser mantidas.

2. Glosas relativas a bens utilizados como insumos

Fl. 378084
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

Verificando-se o relatório de diligência, aplicando-se o conceito de insumo tal e
qual estabelecido nas premissas acima, entendeu-se pela reversão da maior parte das glosas,
conforme se denota do seguinte comparativo:

AUTO DE INFRAÇÃO:

DILIGÊNCIA:

2.1.
Insumos para embalagem
Ao analisar o relatório de diligência, verifica-se que as glosas mantidas são
relativas aos itens referentes a “insumos para embalagem”: abraçadeira, palete, big bag, mag
bag, capa transp p/ paletizado, capa transp p/ big bag, etiqueta para big bag, container, bulk liner
para container, liner interno para big bag, fio recheio, fio poliéster, contentor flexível, fita
adesiva, fita crepe, fita papel, bobina, chapa de papelão, lacre plástico, capa plástica, capa
transparente, sacaria, saco plastico, saco de papel, saco polietileno, filme stretch, filme cobertura
pebd, capuz vinicon, tinta (específica para impressora), etiqueta adesiva para identificação,
solvente para limpeza e para impressora, e lona.
Contudo, em que pese o excelente trabalho da fiscalização, penso de forma
diversa em relação aos insumos destinados à embalagem. Quanto a este aspecto, esta turma tem
decidido que o material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer
dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo, caso contrário, não.
Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não
cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária
Fl. 378085
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

do produto final, ii) quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do
mesmo (contêiner refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando exista
obrigação legal de transporte em determinada embalagem, como ilustra o Acórdão CARF no
3401-010.017, de 23/11/2021.
No caso concreto, entendo que os insumos utilizados no acondicionamento dos
produtos da Recorrente para transporte se mostram necessários para garantir a sua qualidade.
Peço vênia para transcrever excerto do voto do Conselheiro José Renato Pereira
de Deus, que orientou o acórdão n. 302006.556, em que aquela turma analisou as mesmas
rubricas aqui analisadas:
O tambor tratado nesse tópico, nada mais é do que um recipiente utilizado para a
armazenagem de subprodutos e resíduos do processo produtivo, que em virtude dos
serviços de manutenção e limpeza efetuados no parque fabril, devem ser
acondicionados para seu transporte.
O recipiente, como dito serve tanto para a remoção quanto para a armazenagem
de produto final, possibilitando seu acondicionamento adequado e transporte seguro.
A recorrente utiliza-se ainda de sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag bags,
bulk liner, injetor, sacas para big bags, paletes, container/contendor flexível,
bobinas/filme/filme stretch, etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas para
afixação nas embalagens, marcadores e tinta específica para impressoras, braçadeiras,
caixa de papelão, filmes, fitas, colas, lacres, fios de algodão e poliester, barbante,
lonas, papelão.
Como podemos observar, levando em consideração a análise dos documentos juntados
aos autos e laudo do IPT, referidos materiais são utilizados como embalagens para
transporte e manutenção da qualidade do produto final a ser comercializado pela
recorrente.
Destarte, considerando que os materiais aqui relacionados subsumem-se ao atual
conceito de insumo, devido sua relevância ao processo de produção da
recorrente, necessária se faz a reversão da glosa dos crédito realizada pela
fiscalização.

No mesmo sentido, o acórdão n. 9303-010.150:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 CONTRIBUIÇÃO
NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. RECONHECIMENTO DE DIREITO
AO CRÉDITO. Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o
conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo -
qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade
da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste
a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre as embalagem big bag, liner, palete e papelão, aquisição de água
clarificada e desmineralizada, aparas de plástico e nitrogênio e ao pagamento de
Tarifa de Remuneração de Distribuição de Nitrogênio.

Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular,
dar-lhe provimento para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “insumos para
embalagem”.
Fl. 378086
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

2.2.
Ferramentas
Em segundo lugar, ainda dentro da rubrica “insumos”, a unidade optou pela
manutenção da glosa dos itens referentes a “ferramentas”, consistentes em: disco de corte
ai/ferroso, disco de corte inox, disco de corte metal, disco desbaste, disco ruptura, bolsa para
ferramentas, lâmina serra, arco de serra, ferramentas, armario ferramentas, alicate, tomada,
cadeado, chave l jogo, chave fixa jogo, chave combinada, chave fim curso alavanca, chave
seccionadora, chave fenda, chave ajustavel, lâmpada flúor, lâmpada fluorescente, lâmpada
incandescente, lâmpada mista, lâmpada vapor, pilha alcalina, reator de lâmpada, material de
decoração material de escritório, material para alimentação, material gráfico – impressos, bateria
automotiva, tinta cinza, tinta laranja, tinta verde, tinta vermelha, palmilha higiênica, palmilha
conforto, brindes e doações, televisão, eletrodomésticos, barbante, sapata, capa chuva, material
de escritório.

Nota-se que, neste tópico, acabou-se dando por promover idêntico tratamento a
itens notoriamente diversos, cabendo a este colegiado realizar a separação daquilo que entende
se subsumir à hipótese a partir da perspectiva acima descrita.
Neste aspecto, por não se enquadrarem no conceito de insumos, entendo deva ser
mantida a glosa sobre os seguintes itens: material de decoração material de escritório, material
para alimentação, material gráfico – impressos, bateria automotiva, tinta cinza, tinta laranja, tinta
verde, tinta vermelha, palmilha higiênica, palmilha conforto, brindes e doações, televisão,
eletrodomésticos, barbante, sapata, capa chuva, material de escritório.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular,
dar-lhe provimento para que seja revertida a glosa relativa unicamente aos seguintes itens da
rubrica “ferramentas”: disco de corte ai/ferroso, disco de corte inox, disco de corte metal, disco
desbaste, disco ruptura, bolsa para ferramentas, lâmina serra, arco de serra, ferramentas, armario
ferramentas, alicate, tomada, cadeado, chave l jogo, chave fixa jogo, chave combinada, chave
fim curso alavanca, chave seccionadora, chave fenda, chave ajustavel, lâmpada flúor, lâmpada
fluorescente, lâmpada incandescente, lâmpada mista, lâmpada vapor, pilha alcalina, reator de
lâmpada.

2.3.
Bens de reposição
Afirma a recorrente que, analisando o demonstrativo de insumos glosados
elaborado pela fiscalização, verificou que o Auditor-Fiscal glosou o crédito relativo a diversos
bens de reposição por ele adquiridos, tais como anel, arruela, barra chata, acoplamentos, porcas,
parafusos, buchas, barra redonda, barra roscada, conduletes, parafusos, chapas, disjuntores,
pingues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos, eletrodos, eletrodutos, fianges, mangueiras, tampa
de borracha, gaxetas, vareta para solda, válvulas, tubos, molas, transmissor, terminal, união,
curvas, fusíveis e suas bases, juntas, cabos, conectores, dentre outros.
Sustenta que tais bens se configuram como insumos cuja aquisição gera direito
aos créditos em voga, já que se trata de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
Fl. 378087
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados a venda. Ressalte-se que as
referidas partes e peças de reposição não são contabilizadas pela Recorrente no seu ativo
permanente por não satisfazerem os requisitos legais previstos na Lei n° 6.404/76, em especial
por não representarem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas.
Com efeito, as despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados a venda,
quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, são consideradas insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o,
II, da Lei no 10.833, de 2003, desde que respeitados todos os demais requisitos normativos e
legais atinentes à espécie, sendo desnecessário que haja contato físico das aludidas partes e peças
com o produto em fabricação.
Pelo que consta do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que, à luz do novel
conceito de “insumos” para fins de creditamento de PIS e de COFINS, deva ser dado provimento
ao pedido do recorrente, pois toda a análise fiscal foi desenvolvida considerando como premissa
que o conceito de insumos seria aquele da IN SRF 404/2004 o qual, como visto, só pode ser
aplicado à análise para fins de creditamento de IPI, e não para PIS e COFINS.
Nesse contexto, entendo que os produtos acima atendem aos critérios de
essencialidade e relevância, além de verificar que a descrição da utilização dos produtos,
realizada pelo Fisco, coincide com a descrição do recorrente.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular,
dar-lhe provimento para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “bens de reposição”.

3. Glosas relativas a serviços utilizados como insumos

3.1.
Serviços de industrialização, de manutenção e de conservação industrial
Com relação às rubricas referentes aos serviços de industrialização (CFOP 1.124 e
2.124) e serviços de manutenção e conservação industrial, em que pese a unidade tenha se
manifestado pela manutenção da glosa, nos autos do processo administrativo n.
13502.900010/2012-80, julgado em 11/11/2022, houve manifestação expressa pela sua
reversão.
Particularmente, em se tratando de mesmo contribuinte, não vejo razões para
alterar o voto proferido naquele processo, até por entender que, considerando os documentos e
informações trazidos ao presente processo, os serviços acima atendem à perfeição aos critérios
da essencialidade e relevância exigidos para a caracterização deles como insumos, devendo,
portanto, suas glosas serem revertidas.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular,
dar-lhe provimento para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “serviços de
industrialização, de manutenção e de conservação industrial”.

3.2.
Serviços de transporte na aquisição dos materiais de embalagem
Fl. 378088
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

Sobre os serviços de transporte (CFOP 1.352 e 2.352), a unidade se manifestou
nos seguintes termos, abaixo transcritos:

Tendo votado por considerar as embalagens como insumos, dentro da premissa da
fiscalização, seria o caso de dar provimento recurso para reverter a glosa, por se tratar de frete de
insumo.
Ainda que assim não o fosse, a dedutibilidade do frete como insumo independe da
característica do produto transportado. Com efeito, sobre o tratamento a ser dado ao frete, assim
tem entendido esta turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2011 PIS. COFINS. NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE. Fora a hipótese do frete de
venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o frete
no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao
processo produtivo, possível a concessão do crédito. PIS. COFINS. NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE
COMPROVADA A OPERAÇÃO. Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a
fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. No caso concreto o
contribuinte não demonstra a partir de documentos hábeis e idôneos a ocorrência e os termos
das operações.
(Ac. 3401-010.979. de 29/09/2022)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007 COFINS. CRÉDITO. ATO
COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. Inexistindo pagamento das contribuições não há
direito ao crédito básico e, no caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das
contribuições no ato cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e
associação. COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE. Fora a hipótese do frete de venda,
o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o frete no
curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo
produtivo, possível a concessão do crédito. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado
com a alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de rigor
a concessão de crédito se e quando a operação for tributada (CST01). COFINS. MATERIAL
DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE. O material de embalagem segue a regra dos
demais insumos das contribuições não cumulativas, essencial ou relevante ao processo
Fl. 378089
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

produtivo (leia-se, da porta de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso
contrário, não. CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do estoque de
matéria-prima, é possível a apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da mesma empresa. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE. Fora a hipótese
do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial
(como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de
insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito. COFINS. CRÉDITO
PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. O
objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o crédito a
ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste montante, esta não
deve ser preocupação do julgador. GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS.
POSSIBILIDADE. Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos. COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 157. O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de
produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. COFINS.
CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE APURAÇÃO. O
crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração, logo, o saldo
não pode ser transportado para meses subsequentes. ART. 54 DA LEI 12.350/2010.
VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010. A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações
descritas no artigo 54 da Lei 12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta
suspensão descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui
como “novos critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os quais o artigo 143 §
1° do CTN permite a vigência retroativa. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No
125. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção
monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural. Conforme decidido no
julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco. Sobre os
valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal
(compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não deve incidir
correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)
(Ac. 3401-010.578, de 27/09/2022)

Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular,
dar-lhe provimento para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “serviços de transporte
(CFOP 1.352 e 2.352)”.

4. Glosas relativas a despesas de energia elétrica

Sobre as glosas relativas a despesas com energia elétrica, recorta-se do auto de
infração lavrado o seguinte excerto:
Fl. 378090
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

A unidade de origem mantém o posicionamento acima e, de sua parte, a
Recorrente sustenta que, contrariamente à conclusão a que chegou a diligência do processo sob
análise, o fiscal diligente responsável pela diligência empreendida nos Processos Administrativos
no 13502.901052/2012-38 e no 13502.901053/2012-82, de interesse da ora recorrente, ambos
relativos ao 4o trimestre de 2011, ou seja, mesmo ano-calendário em discussão nestes autos,
entendeu pela reversão total da glosa perpetrada a tal título, considerando a obrigatoriedade do
pagamento dessas despesas de serviços de transmissão de energia elétrica para que ocorra o
efetivo consumo de energia elétrica e, consequente, o parque produtivo do contribuinte esteja em
pleno funcionamento:
Fl. 378091
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

Por concordar com o referido entendimento, adoto tais justificativas como razão
de decidir, para reverter a glosa em relação à referida rubrica, uma vez que a energia elétrica é
necessária e mesmo essencial ao desenvolvimento da atividade da contribuinte e,
consequentemente, à obtenção de sua receita operacional.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular,
dar-lhe provimento para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “despesas de energia
elétrica”.

5. Glosas relativas à armazenagem e fretes na operação de venda
Quando da análise do presente item, a autoridade fiscal efetuou a glosa das
rubricas “Fretes de Transferência de Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para
Fl. 378092
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

Armazenagem”, “Frete de Vendas para Empresas Ligadas” e “Fretes p/ Armazenagem
Contingencial MI”.
Sob estas rubricas, o relatório de diligência concluiu que:
Portanto, os dispêndios efetuados pelo contribuinte a título de “Fretes para
Transferência de Produto Acabado”, “Frete p/ Armazenagem Contingencial” e
“Frete de Remessa para Armazenagem” deverão ser objeto de manutenção de glosa,
nos valores correspondentes a R$ 17.293.545,00 (Abril/2011), R$ 18.404.774,48
(Maio/2011) e R$ 13.981.163,26 ( Junho/2011)..
Assim, serão mantidas as glosas relativas a “Despesas de Armazenagem e Frete nas
Operações de Vendas”, nos valores de R$ 13.633.857,65 (janeiro/2010), R$
14.999.601,36 (fevereiro/2010) e R$ 19.840.443,63 (março/2010).

Sobre estas rubricas, embora a glosa tenha sido mantida no julgamento do acórdão
no 3302-006.556, tal parte da decisão foi revertida pela CSRF ao proferir o acórdão no 9303-
011.781, cujo entendimento reproduzo e, por concordar com o referido entendimento, adoto tais
justificativas como razão de decidir:
(...) em relação à possibilidade de tomada de créditos do PIS e da COFINS
sobre os fretes pagos para transferência de produtos acabado sentre
estabelecimentos da empresa e entre estabelecimentos e armazéns.
Quanto à matéria suscitada em recurso, qual seja, a possibilidade ou não de se
constituir crédito de PIS e Cofins sobre fretes vinculados às operações de
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, entendo que assiste razão
ao contribuinte.
Ainda que essa matéria tenha sofrido com mudanças de direcionamentos, com a devida
vênia, mantenho meu posicionamento de que os custos de frete de mercadorias
entre estabelecimentos gerariam o direito à constituição de crédito das contribuições.
(...) É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível
de constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e
art. 15 da Lei 10.833/03 –pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na
“operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a
norma traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui,
portanto, nesse dispositivo os serviços intermediários necessários para a
efetivação da venda, dentre as quais o frete ora em discussão. Sendo assim, não
compartilho com o entendimento do acórdão recorrido ao restringir a interpretação
dada a esse dispositivo.
Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular,
dar-lhe provimento para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “fretes na operação de
venda”.

6. Ajustes Dacon
Fl. 378093
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

Por fim, observa-se que o segundo item da Resolução CARF no 3401-001.796,
advém da confusão gerada ao longo do processo, restando agora esclarecido que não se trata de
discussão relativa à créditos extemporâneos, mas de créditos oriundos da recomposição do
DACON referente ao mês de abril/2011 (doc. 23 da Manifestação de Inconformidade) – que a
fiscalização deixou de contabilizar - sem qualquer fundamento – o saldo de crédito oriundo de
meses anteriores, devidamente informados no DACON, pelo que protestou para que tais créditos
sejam devidamente admitidos e computados como saldo credor no trimestre objeto do presente
processo. Contudo, em suas próprias razões de recurso voluntário a contribuinte esclarece:

Neste ponto, bem observa o relator ao proferir Acórdão CARF no 3401-007.091,
da própria recorrente, nada havendo a ser reformado na decisão recorrida:
O presente processo trata de pedido de compensação veiculado por meio do
PER/DCOMP no 41280.99506.141111.1.5.08-4695, transmitido em 14/11/2011, o que
só pode ser feito com o crédito acumulado no próprio trimestre. Assim, como o
contribuinte está apresentando Pedido de Compensação referente a crédito do 1o
trimestre de 2011, somente o crédito acumulado neste trimestre poderá ser objeto do
pedido. O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores deveria ter sido
solicitado em Pedido de Compensação específico para cada trimestre respectivo. É a
regra estabelecida pela legislação, cuja Lei no 9.430/96 confere à Receita Federal a
competência para disciplinar como deverão ser efetuados os procedimentos de
restituição, compensação e ressarcimento:
(...)
Nos casos em que não há tributo a ser compensado em determinado período de
apuração, o crédito pode ser objeto de Pedido de Ressarcimento (a depender da
natureza do crédito) ou ser transportado para os períodos seguintes, passando a ser
tratado como “crédito não-ressarcível”, ou seja, aquele que os sistemas de
compensação da Receita Federal (e também o contribuinte) irão inicialmente deduzir
do tributo devido no período, para somente no caso deste se esgotar, iniciar a dedução
Fl. 378094
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

do crédito acumulado no próprio trimestre, que é um “crédito ressarcível” (para
aquele trimestre).
Conclui-se, assim, que os saldos de períodos anteriores, a despeito de ainda
aguardarem decisão administrativa definitiva, não poderão influenciar no Pedido de
Compensação ou no Pedido de Ressarcimento, pois nem todo o crédito escritural do
contribuinte foi consumido pela dedução com seus débitos escriturais

Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular,
negar-lhe provimento.

7. Créditos decorrentes das despesas de depreciação do ativo imobilizado
Com razão a recorrente neste ponto, principalmente à luz do que relata em sua
manifestação:
6.1. Apesar de que os créditos apurados sobre os encargos de amortização e
depreciação do seu ativo imobilizado não tenham sido objeto da Resolução n.o 3401-
001.798, que converteu o presente feito em diligência, a Manifestante traz ao
conhecimento dos r. Conselheiros o Relatório de Diligência Fiscal relativo ao PAF n.o
13502.901044/2012-91 – COFINS – 1o Tri 2011, bem como o Relatório de Diligência
Fiscal relativo ao PAF n.o 13502.901050/2012-49 – PIS – 2o Tri 2011, este último
relativo ao mesmo período em discussão nestes autos, ambos interesse da ora
Manifestante, por meio dos quais, em cumprimento ao quanto determinado pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 3a Seção de Julgamento do CARF, o auditor
fiscal diligente - Sr. Ricardo de Sousa Cavalcante -, analisou tais créditos.
6.2. Com efeito, cumpre ressaltar que enquanto a diligência fiscal realizada no presente
processo de compensação, relativa ao 2o Tri 2011 (COFINS), foi conduzida pelo Sr.
Auditor Fiscal Antonio Luiz do Amaral Nogueira; a diligência referente ao processo
correlato, relativo à contribuição ao PIS, do mesmo período em discussão nestes
autos – PAF n.o 13502.901050/2012-49 -, bem como aquela relativa ao PAF n.o
13502.901044/2012-91 – COFINS – 1o Tri 2011, todos, portanto, relativos ao mesmo
ano-calendário de 2011, foram realizadas por outro Auditor Fiscal, qual seja o Sr.
Ricardo de Sousa Cavalcante.
6.3. Ainda que as Resoluções dos citados processos tenham sido proferidas por turmas
diferentes dessa 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento desse Tribunal
Administrativo15, considerando que os processos se referem um mesmo ano
calendário, não se pode admitir conclusões conflitantes, quando se está a analisar as
mesmas glosas sobre os mesmos créditos apurados no mesmo período (2011).
6.4. Pois bem! Por meio dos mencionados Relatórios de Diligência Fiscal, o r. auditor
fiscal diligente responsável pelo procedimento reavaliou a farta documentação
apresentada pela Manifestante relativa ao 1o e 2o trimestres de 2011, tendo concluído
pela procedência parcial das glosas perpetradas pela fiscalização em relação ao tema
em apreço, tendo fundamentado as conclusões alcançadas, conforme se pode
constatar a partir dos citados relatórios, ora colacionados aos presentes autos (doc. 07
e doc. 08).
6.5. Assim, considerando que o Relatório de Diligência Fiscal relativo ao PAF n.o
13502.901050/2012-49 – PIS – 2o Tri 2011 (doc. 08), diz respeito ao mesmo trimestre
discutido nestes autos, a Manifestante passa a demonstrar as conclusões alcançadas
pelo preposto fiscal diligente no citado processo, conclusões essas que, data vênia,
devem ser aproveitadas no presente feito, considerando que se tratam de processos de
compensação de um mesmo período – 2o trimestre de 2011 – e portanto, possuem uma
Fl. 378095
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

mesma base de cálculo, evitando sejam proferidas decisões contraditórias acerca de
um mesmo período.
6.6. No que tange aos créditos de decorrentes da depreciação de bens do ativo
imobilizado, cujas informações estão consubstanciadas nos Relatórios extraídos do
sistema contábil denominado “SAP” ou “não legado”, o Sr. Fiscal diligente, no
Relatório de Diligência Fiscal em análise, concluiu o seguinte:
i. em relação as aquisições relacionadas aos centros de custo MAN1, DIS1, PED1,
ADM1 e COM1:
a. admitiu para fins de creditamento da contribuição em voga os créditos apropriados
pela ora Manifestante em relação do centro de custo MAN1, haja vista a sua
essencialidade ao processo produtivo (fls. 352096 e 352097 dos autos);
b. em relação ao centro de custo ADM1, decidiu pela manutenção parcial da glosa,
admitindo “tão somente os dispêndios vinculados à descrição “Escritório São Paulo –
Eldorado” correlacionados a “Benfeitorias” haja vista se enquadrarem no inciso VII,
do art. 3o da Lei 10.833/2003 no qual permite aos contribuintes apurarem créditos em
relação às edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa.” (fls. 352099 e 352100); e
c. pela manutenção das glosas realizadas em relação aos centros de custo DIS1, PED1
e COM1 (fls. 352097 - 352099 e 352100).
ii. no que diz respeito a parte das notas fiscais que compõem os referidos arquivos e
que possuem data de início da depreciação (supostamente) anterior à data de aquisição
/ utilização dos próprios bens, decidiu para manutenção parcial da glosa, garantindo
ao contribuinte “o direito ao crédito por mais 10 meses contados a partir da nova data
de origem do crédito” (fls. 352102 - 352106);
iii. em relação aos créditos decorrentes do sistema “legado”, concluiu que “a
quantificação mensal do crédito apurado pelo contribuinte nos diversos sistemas está
em concordância com os valores apurados nas respectivas planilhas” (fls. 352106 -
352108).
6.7. Embora a ora Manifestante tenha concordado com os ajustes realizados, que
implicaram na reversão de grande parte das glosas efetuadas sobre os créditos
apurados sobre os encargos de depreciação controlados nos Sistemas SAP e Legado
(do reconhecimento da integralidade dos créditos sobre as notas fiscais relativas ao
centro de custo MAN1, admissão parcial dos créditos referentes ao centro de custo
ADM1; reconhecimento parcial de créditos relativos as notas fiscais que compõem os
referidos arquivos e que possuem data de início da depreciação (supostamente)
anterior à data de aquisição / utilização dos próprios bens, conforme detalhado no
Relatório de Diligência Fiscal; e reconhecimento dos créditos decorrentes do sistema
“legado”), segue contestando as glosas mantidas, conforme abaixo demonstrado em
tabelas extraídas do Relatório elaborado pelo fiscal diligente:
(...)
6.8. Desse modo, requer que as conclusões alcançadas no Relatório de Diligência
Fiscal relativo ao PAF n.o 13502.901050/2012-49 – PIS – 2o Tri 2011 (doc. 08), sejam
refletidas e aproveitadas no presente processo, já que a análise dos créditos em apreço
se refere ao um mesmo trimestre, qual seja o 2o trimestre de 2011, de modo que dizem
respeito a mesma base de cálculo glosada em discussão nestes autos.

Neste ponto, por um princípio de uniformidade, isonomia e coerência, tendo a
unidade de origem se manifestado pela reversão parcial da glosa no Processo Administrativo no
13502.901050/2012-49, ainda que em processo diverso, tendo sido a informação trazida aos
autos do presente caso, não resta alternativa senão a ele se aplicarem as mesmas conclusões, uma
Fl. 378096
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

vez que se trata, naquele caso, de PIS e, neste, de Cofins, referente ao idêntico período de
apuração objeto do presente caso (2o trimestre de 2011).

Assim, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, neste particular,
dar-lhe provimento parcial para que seja revertida a glosa relativa à rubrica “Créditos
decorrentes das despesas de depreciação do ativo imobilizado” unicamente com relação aos
itens expressamente reconhecidos no Relatório de Diligência Fiscal relativo ao Processo
Administrativo no 13502.901050/2012-49.

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para que sejam revertidas as glosa relativas às seguintes rubricas: (i)
“insumos para embalagem”; (ii) unicamente os seguintes itens da rubrica “ferramentas”: disco
de corte ai/ferroso, disco de corte inox, disco de corte metal, disco desbaste, disco ruptura, bolsa
para ferramentas, lâmina serra, arco de serra, ferramentas, armário ferramentas, alicate, tomada,
cadeado, chave l jogo, chave fixa jogo, chave combinada, chave fim curso alavanca, chave
seccionadora, chave fenda, chave ajustavel, lâmpada flúor, lâmpada fluorescente, lâmpada
incandescente, lâmpada mista, lâmpada vapor, pilha alcalina, reator de lâmpada; (iii) “bens de
reposição”; (iv) “serviços de industrialização, de manutenção e de conservação industrial”;
(v) “serviços de transporte (CFOP 1.352 e 2.352)”; (vi) “despesas de energia elétrica”; (vii)
“fretes na operação de venda”; (viii) unicamente os itens expressamente reconhecidos no
Relatório de Diligência Fiscal relativo ao Processo Administrativo no 13502.901050/2012-49
referentes a “Créditos decorrentes das despesas de depreciação do ativo imobilizado”.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Voto Vencedor

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Redator designado.

Em que pese o brilhante voto do Conselheiro Relator, divirjo de uma pequena
parte que trata do aproveitamento de créditos referentes as itens da rubrica “ferramentas”:
lâmpada flúor, lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente, lâmpada mista, lâmpada vapor,
pilha alcalina e reator de lâmpada.
O meu entendimento quanto a base legal para aferir os créditos das contribuições
vai ao encontro do Relator, entretanto, para o caso dos itens em que tenho um pensamento
diferente, cinge-se a questão da matéria probante nos autos. Como o Relator e a posição
sedimentada neste Conselho, adoto o critérios de considerar para fruição dos créditos os bens e
serviços aplicados no processo produtivo. Por obvio, diversos produtos e serviços inerentes ao
processo produtivo são matéria inquestionáveis, entretanto, existem produtos e serviços que
Fl. 378097
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-011.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901046/2012-81

podem ser utilizados em diversas áreas da empresa e terem outro destino e aplicação que não o
processo produtivo.
Para estes produtos que possuem a qualidade de poderem ser utilizados na
processo produtivo e outros processos ou finalidades, faz-se necessário para justificar os
créditos, que o contribuinte apresente as provas necessárias para confirmar a sua utilização no
processo produtivo.
E nesse caminho não foi possível identificar com liquidez e certeza a utilização no
processo produtivo dos itens objeto de divergência neste voto.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário em relação aos créditos
relativos aos seguintes itens da rubrica “ferramentas”: lâmpada flúor, lâmpada fluorescente,
lâmpada incandescente, lâmpada mista, lâmpada vapor, pilha alcalina e reator de lâmpada.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 378098
DF CARF MF
Original